Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-22.2024.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002484-22.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 054.640.491-00 (APELADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI
N.
11.
343/06 EM RELAÇÃO

AO

APELADO
. I
NCONSISTÊNCIA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO B
ENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOS
IMÉTRICA
.
AÇÃOPENALEM
A
NDAMENTO
É
INSUFICIENTE PARA AFASTARA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO
.
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
TESE FIRMADA PE
LO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM
TEMA REPETITIVO
N.
1.139.

2
.
PLEITO DE REDUÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO). AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE ALUCINÓGENOS APREENDIDA. MANUTENÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). 3,
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser considerados como elementos impeditivos para a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/
06
, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Consoante consta do Tema 1.139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.
Além disso, o apelado não tinha condenação anterior transitada em julgado, motivo pelo qual inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo de que ele fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser mantida a sentença na parte que reconheceu a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu benefício.

2. Embora o apelado ostente ações penais em andamento à época do fato em apuração, a pequena quantidade de entorpecente apreendida permite a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) no reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois referido coeficiente fracionário se mostra razoável e proporcional ao caso.

3.
Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Pe
nal n.
1002484-22.2024.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
condenando
:

M
a
xuel
Ribeiro Rodrigues
,
pela prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,

caput
,
c/c § 4º,
da Lei n. 11.343/06
)
,
à pena de
1 (um)
ano e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto,
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; cumprindo asseverar que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos a serem fixadas pelo j
u ízo da s e xecu ções p ena is
.

O Ministério Público
, nas razões
que podem ser
vistas
no ID
227548247
,
requer

o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/
06
, aplicada em benefício
do apelado
, com o
consequente redimensionamento da
pena
desse.

S
ubsidiariamente
, pugna
pela aplicação da
fração
de referida minorante em seu mínimo legal ou em quantitativo
próximo ao mínimo legal
.

Nas contrarrazões constantes no ID
227548253
,
o apelado
postula o desprovimento do
recurso
ministerial
. E, n
esta instância revisora
, a

Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
239005676
, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID

227548166
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 17 de janeiro de 2024, por volta das 17h20min, em sua residência localizada na Rua Primavera, nº109 do Bairro Canjica, nesta cidade, o denunciado
Maxuel
Ribeiro Rodrigues
, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal
08 (oito) porções de pasta base, com massa total de 3,35 g (três gramas e trinta e cinco centigramas)
, e, tinha em depósito,
20 (vinte) porções de cocaína, com massa total de 22,75 g (vinte e duas gramas e setenta e cinco centigramas), 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 9 g (nove gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.157459-A01).

Conforme caderno investigativo, a agência de inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar recebeu diversas denúncias acerca do tráfico de drogas ocorrido na Rua Primavera, casa nº 109 do Bairro Canjica.

No local indicado, os agentes da inteligência realizaram a abordagem do denunciado
Maxuel
, ocasião em que localizaram no bolso dele
08 (oito) porções de pasta base de cocaína
e a quantia de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais).

Frente ao flagrante, a equipe Bosque 01 da polícia militar foi acionada pela ALI para auxiliar na ocorrência; já no local, os policiais realizaram buscas na casa de
Maxuel
, onde encontraram
13 (treze) porções de pasta base de cocaína, 07 (sete) porções de cocaína e 02 (duas) pedras de pasta base
dentro do quarto do denunciado.
[...]
.
Destaques no original

A
materialidade e
a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer
foram
impugna
dos
neste recurso, no qual o Ministério Público limitou-se a requerer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
aplicada
ao apelado
e,
subsidiariamente
,
pel
a alteração do
coeficiente fracionário pela causa de diminuição em referência para o quantitativo de
1/6 (um sexto)
.

Sem razão, no entanto, o apelante
.

Isso porque,
o
pleito de
afastamento da causa de diminuição de pena

prevista no § 4º do art. 33

da Lei n. 11.343/
06,

não tem razão de ser,
pois
malgrado o
Ministério Público
argumente
em relação ao apelado
que este
responde a Ação Penal n.
0025406-50.2019.8.11.0042
, como incurso no tipo penal descrito no art.
33, caput, da L
ei
n.
11
.
343/06,
e tenha sido denun
ciado por tráfico de drogas no Inquérito P
oli
cial n
.
1016834-20.2021.8.11.0042, ambos
em trâmite perante a
13
ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá
,
não se tratam de ações penais
com condenações
transitadas e
m julgado, não sendo possível
a utilização
dessas
para afastar a
aplicação
do
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

E
m
relação ao assunto,
n
ão se
pode olvidar
que para fazer jus a aplicação da referida causa mitigadora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei
de Drogas
, quais sejam
,
ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Além
do mais
, é
imperativo consignar

que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
de Drogas
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito,
Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de Drogas
, não deixa dúvida ao esclarecer que:

[...]
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a
benesse.
[...].

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No que diz respeito
à
aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/
06
,
o
sentenciante concluiu pela aplicabilidade da causa de diminuição da pena
ao apelado
, consignando, nesse ponto, que
“
Concernente ao redutor disciplinado no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/
06
, o condenado faz jus a essa benesse, já que na época dos fatos era primário, de bons antecedentes e não integrava organização criminosa, assim como, não se dedicava à atividade criminosa, tendo sido o crime em questão praticado um fato isolado em sua vida.
”
.

É
fato que a jurisprudência, por algum tempo, admitiu o afastamento do referido benefício legal quando o
réu
estivesse respondendo a outra ação penal, ainda que não houvesse
condenação, tampouco
trânsito em julgado. Contudo, esse entendimento foi superado quando
o

S
upremo Tribunal Federal e
o
Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar posicionamento contrário, no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

A
liás
,
consta do Informativo n. 967, do Supremo Tribunal Federal
que
“
Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação
.
”

(S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, H
abeas
C
orpus
n. 173
.
806/MG
,

relatado pelo Ministro
Marco Aurélio Mello).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
a
o julga
r
a possibilidade de inquéritos e ações penais em curso serem empregados na análise dos requisitos previstos para a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/
06
, n
o Tema Repetitivo n.
1.139
, firmou a
seguinte
tese
:
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/
06
.
”
.

(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022,
DJe
de 18/8/2022)
.

Acerca dessa temática
,
veja-se a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4.
À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade
,
esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício
.
5. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
HC 206716
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
032 DIVULG
17-02-
2022 PUBLIC
18-02-2022)
.

Destacamos

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/2006. Fundamentação abstrata para lastrear o afastamento do tráfico privilegiado. 5.
À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
HC 211327
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
054 DIVULG
21-03-
2022 PUBLIC
22-03-2022)

Destacamos

O referido posicionamento jurisprudencial também vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos julgados
abaixo
resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. MINORANTE
PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas" (
AgRg
no HC n. 560.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
17/2/2021).
2. Segundo a orientação adotada pela Terceira Seção desta Casa, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico somente poderão justificar o afastamento do benefício de forma supletiva e quando o contexto em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade criminosa. 3. Nessa esteira de entendimento, constata-se que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena, razão pela qual se conclui pela incidência da referida minorante. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.177.914/AM, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgad
o em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica do fundamento da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ. 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
AgRg
nos
EAREsp
1.852.098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021,
DJe
3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que "a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
". 4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer a ILSON NUNES
RIBEIRO a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e, diante do concurso material com o crime do art. 180 do CP, fixar a pena final em 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 243 dias-multa.
(STJ
,
AgRg
no
AREsp
n. 2.219.234/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)
.
Destacamos

Logo, não é possív
el negar ao
apela
do
o direito à causa minorante de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 com base apenas em presunções, ilações
,
conjecturas, sob pena de grassar a injustiça, porquanto o Ministério Público pretende a exclusão do
aludido
benefício
.

Além do mais,
consoante afirmado anteriormente, os
fato
s
apontado
s
pelo apelante como supostamente
indicativo
s
de que o apelado se dedica à
atividade criminosa ou integr
e
organização
criminosa não
podem ser utilizados para a análise da aplicabilidade do
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/
06,
e, com base no mesmo raciocínio,

a existência de ações em curso
também não podem
ser levada
s e
m

consideração
para
reduzir
a fração aplicada para a
causa de
diminuição
, que deverá ser mantida no coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços) pois proporcional ao pequeno quantitativo de droga apreendida,
conforme se infere do entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA – VIABILIDADE – INIDONEIDADE DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO ORA EM ANÁLISE – 2. ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA –
FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ
– PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO REAJUSTADOS – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO.

1. Afigura-se indevida a negativação dos antecedentes quando fundamentada em condenação por fato posterior àquele sob julgamento, ainda que transitada em julgado.

2.
A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida,
de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se

dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
. Na hipótese,
as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida, isoladamente, evidencia dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

3. Ante a retificação da pena do sentenciado por esta Corte Revisora e sendo favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto,
ex
vi do artigo 33, §2.º, c do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do mesmo Códex.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.
(TJMT, N.U 0000285-67.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALMEJADA A DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – DIMINUTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA
– PENA READEQUADA – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal se as provas coligidas aos autos, especialmente os relatos firmes e seguros dos policiais em juízo, não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes apreendidas na posse do apelante e no interior de sua residência destinavam-se à mercancia malsã;

2.
Embora o acusado ostente ações penais em andamento à época do fato em apuração, a diminuta quantidade de entorpecente apreendida (7,78g de cocaína) permite a aplicação da fração máxima no reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
;

3. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

(
TJMT,
N.U 0001961-72.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS INERENTES AO TIPO PENAL – 28,35 GRAMAS DE COCAÍNA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Reconhecida a figura do tráfico privilegiado e considerando o contexto fático dos autos, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (28,35 gramas de cocaína), a fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo (2/3) se mostra razoável e proporcional à gravidade concreta do delito
.

2. Recurso provido.

(
TJMT,
N.U 0018522-68.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
.
Destacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024